Tribunal: TJDFT
Processo: 0753044-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-09

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0753044-23.2020.8.07.0000 PACIENTE: GABRIEL CARDOSO IMPETRANTE: DOUGLAS FERREIRA MATOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus” preventivo, com pedido de liminar, impetrado em favor de GABRIEL CARDOSO, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal e como ilegal o excesso de prazo para ajuizamento da denúncia em desfavor do paciente (processo n. 0731336-11.2020.8.07.0001). Afirmou o douto impetrante (Dr. Douglas Ferreira Matos), em suma, que já foi impetrado “habeas corpus” em favor do paciente, que se encontra foragido, mas houve fato novo, a ensejar a impetração deste novo “mandamus”. Nesse sentido, explicou que no HC n. 0749820-77.2020.8.07.0000 também havia alegação de excesso de prazo para oferecimento da denúncia, sendo que, ao prestar informações, a douta autoridade judiciária noticiou fato que não era de conhecimento da Defesa até então, a saber: que o Ministério Público apresentou denúncia em desfavor dos demais investigados, mas deixou de se manifestar quanto ao paciente, seja pelo arquivamento ou pelo oferecimento da denúncia e que o Magistrado, então, encaminhou os autos para vista no dia 30-novembro-2020, mas, até a presente data, o “Parquet” manteve-se inerte. Aduziu que essa situação reforça a tese de excesso de prazo e de que o paciente está sendo submetido a constrangimento ilegal em razão da inércia do Ministério Público. Requereu, liminarmente e no mérito, a expedição de salvo-conduto em favor do paciente e o recolhimento do mandado de prisão expedido em desfavor dele. É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre observar que, de fato, foi impetrado outro “habeas corpus” em favor do paciente, tendo sido a ordem denegada. Em relação à alegação de excesso de prazo, consignou-se que os prazos previstos no art. 46 do Código de Processo Penal não são peremptórios, de maneira que sua inobservância não configura ilegalidade, mas mera irregularidade. Ademais, considerou-se que a decisão que decretou a segregação cautelar do paciente (que ainda está foragido) e demais investigados foi devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, do risco de reiteração delitiva e da natureza e variedade das substâncias apreendidas. Segue a ementa do acórdão: HABEAS CORPUS. TRÁFICO. EXCESSO DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DA DENÚNCIA NÃO CONFIGURADO. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. FUNDAMENTO PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NATUREZA E VARIEDADE DAS SUBSTÂNCIAS APREENDIDAS. INDÍCIOS DE HABITUALIDADE DELITIVA. COVID. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Não há falar de prazo para o oferecimento da denúncia, já que, embora a segregação cautelar do paciente tenha decretada no dia 29-setembro-2020, ele está foragido, de maneira que não se encontra preso e, ainda que assim não fosse, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o prazo previsto no artigo 46 do Código de Processo Penal trata-se de prazo impróprio, de maneira que sua inobservância configura mera irregularidade, e não constrangimento ilegal. 2. A decretação da prisão da preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP). Exige, ainda, a demonstração de perigo causado pelo estado de liberdade do imputado (artigo 312, última parte, CPP). 3. De acordo com as informações registradas na decisão que decretou a prisão preventiva, as diligências investigativas envolveram interceptação telefônica e a realização de busca e apreensão nas residências dos suspeitos, ocasião em que foram apreendidas porções de cocaína, medicamentos diversos (como sibutramina e cytotec) e balanças de precisão; ademais, segundo o que teria sido apurado, o paciente, em tese, fornecia medicamentos ao líder da associação. 4. A natureza e variedade das substâncias apreendidas (cocaína, remédios de uso controlado e medicamento abortivo), assim como os indícios de habitualidade delitiva (prisão precedida de investigações que envolveram diligências como interceptação telefônica e apreensão de petrechos de tráfico), são circunstâncias que revelam maior gravidade da conduta, periculosidade do agente e risco de reiteração, de maneira que justificam a decretação da segregação cautelar com fundamento na garantia da ordem pública. Precedentes. 5. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça. 6. Ordem denegada. Pois bem. Não há falar em fato novo, pois a situação narrada pelo impetrante, como ele próprio explicou, foi noticiada pela autoridade judiciária nas informações prestadas no HC n. 0749820-77.2020.8.07.0000 e foi considerada por esta egrégia Turma ao analisar a alegação de excesso de prazo, como se observa do seguinte trecho do voto: À luz do ordenamento jurídico vigente, não se observa ilegalidade por excesso de prazo a ser afastada. Isso porque, no que se refere aos prazos para tramitação de investigações e conclusão de inquéritos policiais, o colendo Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que não são fatais nem improrrogáveis, de maneira que a análise acerca da existência de constrangimento ilegal não deve ser feita pela singela soma aritmética dos prazos legalmente previstos, mas valendo-se de um juízo de razoabilidade e proporcionalidade, diante das especificidades do caso concreto. Nesse sentido: VI - O prazo para a conclusão do inquérito policial ou da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se necessário raciocinar com o juízo de razoabilidade a fim de caracterizar o excesso, não se ponderando a mera soma aritmética de tempo para os atos de investigação ou processuais. Precedentes. VII - In casu, não se mostra, por ora, desarrazoada a dilação do prazo para a conclusão das investigações, considerando as particularidades do caso concreto e a complexidade das apurações em que se investiga crimes de homicídio consumado e homicídio tentado, com suposta motivação política, já tendo sido ouvidas 26 (vinte e seis) testemunhas além de terem sido realizados diversos exames periciais. (...). (AgRg no HC 491.639/MA, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 04/06/2019) Ademais, também de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o prazo previsto no artigo 46 do Código de Processo Penal trata-se de prazo impróprio, de maneira que sua inobservância configura mera irregularidade, e não constrangimento ilegal. Confira-se: HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E RECEPTAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, RESGUARDAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PERICULUM LIBERTATIS NÃO DEMONSTRADO. ORDEM CONCEDIDA. 1. Entende-se que o prazo estipulado no art. 46 do Código de Processo Penal é impróprio e não há preclusão para o oferecimento denúncia pelo membro do Ministério Público, de modo que uma eventual demora configuraria somente mera irregularidade, não havendo que se falar em constrangimento ilegal. 2. Revoga-se a prisão preventiva do autor, em tese, dos crimes de organização criminosa e receptação qualificada se não há registros de antecedentes criminais e a decisão que a decretou deixou de expor fato concreto que a autorizaria, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 3 Atribuída ao paciente a prática, em tese, dos crimes de organização criminosa e de receptação, concede-se a ordem para que se livre solto, mediante o compromisso de comparecimento a todos os atos do processo, haja vista as circunstâncias do caso concreto e as condições pessoais do agente. 4. Ordem concedida. (Acórdão 1142159, 07193624820188070000, Relator: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 6/12/2018, publicado no DJE: 11/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, como bem ponderou o Ministério Público no parecer apresentado, não obstante a prisão do paciente tenha sido decretada em 29-setembro-2020, ele se encontra foragido e não há notícia de que tenha sido preso até a presente data, de maneira que não há falar em ilegalidade as segregação por excesso de prazo, pois não está encarcerado, “in verbis”: A defesa alega violação ao art. 46 do CPP. Também sem razão. O paciente está foragido da justiça. Portanto, o mandado de prisão não foi cumprido. Se o paciente estivesse preso, neste caso, poderia haver constrangimento ilegal a ser sanado pela via de habeas corpus: se o inquérito não fosse concluído em 10 dias ou se, uma vez concluído, a denúncia não fosse oferecida em 5 dias, conforme disposto nos art. 10 e 46 do CPP. Não é o caso dos autos. A não apresentação da denúncia, até o momento, no caso do paciente, não é suficiente para afastar a custódia cautelar, tendo em vista que estão presentes os fundamentos autorizadores da prisão preventiva e o paciente encontra-se foragido. (ID 22169686) Ademais, a douta autoridade judiciária indicada como coatora, nas informações prestadas, esclareceu o seguinte: “não houve oferecimento de denúncia em relação ao paciente (id. 77694969), razão pela qual foi dada vista dos autos ao Ministério Público, nesta data, para manifestação” (ID 21819945). Assim, embora a Defesa não tenha dado causa à eventual demora na conclusão do inquérito, também não se verifica desídia do Juízo ou da autoridade policial, nem a prática de atos protelatórios oriundos da acusação. Dessa forma, não há falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo. (Grifo nosso) Portanto, não havendo fato novo que não tenha sido apreciado no julgamento do “habeas corpus” anteriormente impetrado em favor do paciente, a presente impetração deve ser considerada como reiteração de pedido. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento do presente feito, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 2. Int. 3. Arquivem-se. Brasília, 18 de dezembro de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator